Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713741-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA MATTEI, MARIA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FERREIRA MATTEI e MARIA FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0720218-56.2021.8.07.0016,em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à inclusão de dependente no plano de saúde do primeiro requerente/agravante. A parte agravante narra que é integrante do Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal- PMDF, que considerando a idade avançada de sua genitora, os diversos problemas de saúde e a pandemia que assola o país, solicitou administrativamente à PMDF em 09/03/2021 que incluísse como sua dependente a Sra. Maria Ferreira, e que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a genitora possuía renda superior a 1 (um) salário mínimo. Afirma que sua genitora é empregada doméstica e que recebe pouco mais de um salário mínimo, representando a quantia de R$ 1.3000,00. Requer o deferimento do pedido de tutela de urgência no sentido de determinar o Distrito Federal/PMDF que inclua, na condição de dependente legal da primeira parte requerente, a sua genitora, senhora Maria Ferreira, para que assim possa usufruir dos benefícios inferentes à dependência, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. E, atento à Jurisprudência, assim foi julgado pela Segunda Turma Recursal em 2020: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. GENITOR DE POLICIAL MILITAR. RENDA SUPERIOR AO PREVISTO NA PORTARIA 924/14. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 2. Nos termos da Lei 10.486/02, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela corporação (art. 34, II). A Portaria no 924 de 24 de setembro de 2014, ao regulamentar a matéria, prevê renda máxima, per capta, dos genitores de um salário mínimo vigente. 3. É entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que a percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, por si só, não afasta o direito do genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado seu dependente econômico para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica. Precedentes: Acórdão 1168016, 07368661920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Carlos Augusto Couto Costa, Antônio Guimarães Costa e Maria de Lourdes Couto Costa; Acórdão 1216576, 07345457420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Ione de Souza Alves e José Alves. (Acórdão 1253630, 07563906520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, tem-se que a percepção de renda no valor de R$ 1.3000,00, isto é, acima de um salário mínimo, por si só, não afasta o direito do genitor ou da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerado seu dependente econômico para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica. Acontece que, o agravante, apesar de narrar a situação crítica de saúde de sua genitora, não detalhou os gastos que implicam na dependência econômica desta. Sem a comprovação de dependência econômica, não há que falar em deferimento do pleito em sede liminar. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se os agravantes para, querendo, demonstrar a existência de dependência econômica da parte agravante. Após, em razão do interesse de idoso, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 18:10:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator